Tribunal: STF
Processo: ARE 1595285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO EM NOME DE SEUS FILIADOS. CONDENAÇÃO DO ENTE COLETIVO EM REPASSAR OS VALORES RETIDOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA OU PROCEDIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS FILIADOS PARA NÃO PRESTIGIR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. COBRANÇA DOS ASSOCIADOS PREVISTA NO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO E DELIBERADO EM ASSEMBLEIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NAS AÇÕES COLETIVAS EM CURSO E SEM PRÉVIO AJUSTE DAS PARTES. BASE DE CÁLCULO. ADOÇÃO DO MESMO PERCENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL INFERIOR AO PREVISTO EM LEI. RAZOABILIDADE ATENDIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.  No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Não há que se falar em inovação recursal se os fundamentos trazidos pela recorrente foram devidamente apresentados perante o juízo de origem. 
2. Considerando que a demanda tem por objeto direito advindo de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com a Associação de Categoria Profissional, inclusive com sua obrigação de realizar a cobrança e repasse de valores devidos por seus filiados, evidencia-se sua legitimidade para figurar no polo passivo. Rejeitada a alegação de carência de ação. 
3. Cabível o arbitramento dos honorários com base no contrato firmado entre a associação e a banca de advocatícia, no qual se estabeleceu o valor correspondente a 6% (seis por cento) sobre o êxito obtido em ações coletivas, notadamente por terem os associados manifestado expressamente sua anuência quanto à propositura dessas demandas, consoante se extrai das atas das assembleias gerais extraordinárias coligidas. 
4. Por força do contrato, a ASSOCIAÇÃO ficou obrigada a repassar os valores recebidos a título de retenção dos honorários no cumprimento da sentença coletiva ou individual, quando admitido. De igual modo, caso haja pagamento espontâneo ou sucesso na cobrança extrajudicial. Interpretação do contrato e a sentença conforme a intenção das partes (art. 112, CC). 
5. Não há óbice à cobrança de honorários de êxito dos associados, com base em contrato firmado entre o escritório de advocacia e a associação, ainda que o pacto anteceda a publicação do artigo 22, §7º, da Lei n. 8.906/94, porquanto esse dispositivo veio apenas reforçar situação jurídica já autorizada em legislação anterior. Ademais, há um princípio de direito que veda do enriquecimento ilícito, o que já seria suficiente para conferir base ao exercício dessa pretensão.
6. In casu , a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada ao número de pedidos em que o autor obteve êxito, circunstância que revela a necessidade de alterar a proporção estabelecida na sentença, de modo a refletir o correto dimensionamento do ganho e perdas das partes contendedoras. O requerente teve sucesso em dois dos três pleitos formulados na inicial. 
7. Evidenciada a sucumbência recíproca e não equivalente, a distribuição dos encargos sucumbenciais deve ser estabelecida na proporção de 33% para o requerente e 67% para a requerida.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXI, XXXV, LIV e LV e 93, IX da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente